Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-76.2025.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-76.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MORES - CPF: 892.871.939-91 (APELANTE), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO), RODRIGO MORES - CPF: 892.871.939-91 (APELADO), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
ROMPIMENTO
DE CABO DE ALTA TENTÃO. MORTE DE ANIMAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL RECONHECIDO. LUCROS CESSANTES, DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER INDE
V
IDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (Energisa) por danos materiais decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão em propriedade rural, que ocasionou a morte de cinco vacas e um touro, mas rejeitou os pedidos de lucros cessantes, danos morais e obrigação de fazer. O autor impugna parcialmente a sentença quanto aos pedidos não acolhidos e à distribuição dos ônus sucumbenciais. A ré contesta a responsabilização e pleiteia a improcedência total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o recurso do autor observa os requisitos de dialeticidade recursal
,
definir se a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes do rompimento do cabo de alta tensão
,
examinar a possibilidade de condenação por lucros cessantes, dano moral e obrigação de fazer
e
analisar a correção da distribuição dos ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do autor atende aos requisitos de dialeticidade, pois impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença quanto aos pedidos rejeitados, permitindo o conhecimento do apelo.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

A prova documental constante dos autos — boletim de ocorrência, laudo técnico do INDEA e fotografias — comprova a existência do rompimento do cabo, o nexo de causalidade e os danos materiais, afastando as alegações da ré quanto à ausência de provas ou interferência de terceiros.

A indenização pelos danos materiais limita-se ao valor de mercado dos animais mortos, a ser apurado em liquidação, nos termos do princípio da causalidade e com base nas provas dos autos.

Não se reconhece o direito à indenização por lucros cessantes, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a produção perdida ou impacto econômico futuro, sendo inadmissível a condenação baseada em presunções.

O pedido de indenização por dano moral é indeferido, pois o evento atinge a esfera patrimonial do autor, sem evidências de violação a direitos da personalidade que justifiquem reparação extrapatrimonial.

A obrigação de fazer consistente na adequação da rede elétrica não encontra suporte probatório suficiente quanto à existência de risco atual ou falha estrutural continuada.

A distribuição dos ônus de sucumbência observou corretamente o disposto no art. 86 do CPC, considerando que o autor teve acolhido apenas um dos quatro pedidos formulados, o

que justifica a divisão proporcional das custas e honorários (70% autor / 30% ré).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação é conhecido quando impugna de forma específica e objetiva os fundamentos da sentença.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da perda econômica, não se admitindo presunções genéricas.

O dano moral indenizável pressupõe ofensa a direitos da personalidade, não se configurando apenas com prejuízos patrimoniais.

A obrigação de fazer depende de demonstração de risco atual ou falha contínua na prestação do serviço.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, 86 e 373, II.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para condenar a ré
ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração o preço médio de mercado para 5 vacas e 1 touro, acima de 36 meses de id
ade na época do ato ilícito (3-11-2024).

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação e, diante da sucumbência recíproca,
30% dos respectivos ônus
firam a
cargo da ré, e 70% a
cargo do autor.

O autor, Rodrigo Mores
, afirma que a sentença deixou de reparar integralmente os prejuízos decorrentes do rompimento do cabo de alta tensão dentro de sua propriedade, fato que provocou a morte de cinco vacas leiteiras e de um touro reprodutor.

Alega que comprovou o sinistro mediante boletim de ocorrência, laudo do INDEA/MT, registros fotográficos georreferenciados e protocolos administrativos fornecidos pela própria Concessionária.

Sustenta que os animais constituíam a base produtiva de sua atividade, motivo pelo qual não se limitava à recomposição do valor de mercado, mas também abrangia lucros cessantes relativos à produção leiteira e ao incremento genético frustrado.

Afirma que sofreu abalo moral, pois o evento ocorreu dentro do ambiente familiar.

Reclama, ainda, da negativa judicial quanto à obrigação de adequar a rede elétrica da região e protesta contra a distribuição da sucumbência, por considerá-la desproporcional.

Defende que a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, vista a essencialidade do serviço e os riscos inerentes à atividade elétrica.

A ré,
Energisa
,
aduz
que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer responsabilidade civil pela morte dos animais e ao impor a indenização pelos danos emergentes. Argumenta que o caso exige responsabilidade subjetiva, pois a inicial apontou omissão.

Sustenta que não houve negligência na manutenção da rede e que inexiste qualquer registro de falha ou interrupção na data indicada. Acrescenta que a equipe técnica compareceu ao local poucas horas após o suposto fato e encontrou interferência de eletricista particular contratado pelo próprio produtor, ato que

adulterou a cena e impediu verificação técnica.

Defende que não há nexo causal e que o autor não provou a causa da morte dos bovinos.

Ataca o laudo do INDEA por ausência de assinatura e ausência de identificação de profissional habilitado.

Em
contrarrazões
, a
Energisa
reitera que o
R
ecurso
do autor
apresenta mera repetição da inicial, sem impugnação efetiva da sentença, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade.

Afirma que, ainda que os animais tenham morrido, inexiste demonstração de que a causa decorreu de defeito da rede. Ressalta que não houve oscilação ou queda de energia na data mencionada, elemento que inviabiliza o reconhecimento do evento como falha do serviço.

Assegura
que o boletim de ocorrência apenas retrata declaração unilateral, sem força probante. Reafirma que a interferência de terceiro impossibilitou exame adequado. A
pont
a
falt
a de prova técnica e insiste na ausência do nexo causal, pedindo o não provimento do
R
ecurso do produtor.

Em contrarrazões, o
autor

diz
que a
C
oncessionária tenta afastar a responsabilidade mediante alegações abstratas, sem qualquer prova específica.
Expõe
que o rompimento do cabo foi devidamente registrado e que o laudo do INDEA possui presunção de legitimidade.
Destac
a que as fotografias evidenciam animais mortos
sob a fiação arrebentada.
Explic
a que o monitoramento interno da
D
istribuidora não afasta o sinistro, pois a ruptura de fio de alta tensão possui manifestação física visível, independentemente de registro eletrônico.

Ressalta que não houve qualquer intervenção particular antes do comparecimento da equipe da ré e que o local permaneceu isolado após o evento. Conclui que a responsabilidade objetiva se impõe, dada a natureza de risco da atividade e o dever de manutenção eficiente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Por se
tratarem
de matérias interligadas, ambos os Recursos serão apreciados conjuntamente.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Energisa suscita preliminar de ausência de dialeticidade em relação ao Recurso do autor. Contudo, observo que ele impugna de forma direta e objetiva os fundamentos da sentença, especialmente no que toca ao indeferimento dos lucros cessantes, dos danos morais e da obrigação de fazer, demonstrando inconformismo específico com os pontos decididos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O rompimento do cabo de alta tensão ocorrido dentro da propriedade do autor em 3-11-2024, que resultou na morte de cinco vacas e um touro, é causa de responsabilidade objetiva da Concessionária, sobretudo porque a prova documental apresentada, que inclui
B
oletim de
O
corrência, laudo do INDEA e fotografias do local,
são
elementos suficientes para firmar convicção sobre o evento danoso e o nexo
de causalidade
, à luz do art
igo
37, §6º, da Constituição Federal e do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor.

A
ré
sustenta a aplicação da responsabilidade subjetiva e a ausência de culpa, afirmando não haver prova de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e deficiência probatória quanto ao dano material. Todavia, o conjunto
probatório

revela que o cabo rompido compunha a rede de alta tensão da
C
oncessionária, o que atrai o regime objetivo e afasta a necessidade de demonstração de culpa.

As alegações defensivas sobre inexistência de anomalias na rede e possível interferência de terceiros não encontram respaldo concreto nos autos, enquanto o laudo do INDEA, embora contestado pela ré, possui presunção de legitimidade, descreve o cenário do sinistro e relaciona o óbito dos animais à descarga elétrica.

No tocante ao valor indenizatório, a reparação material limitada ao preço médio de mercado dos animais, a ser apurada em liquidação, se harmoniza com as provas produzidas e com o princípio da causalidade.
Por outro lado, a

ré
pretende a improcedência total, mas não apresenta qualquer elemento que desconstitua as bases objetivas da condenação
, não se desincumbindo de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC)
.

Já o autor pugna pela condenação também aos lucros cessantes, ao dano moral e à obrigação de fazer consistente na adequação da rede elétrica.

Contudo, a ausência de elementos que demonstrem com precisão a produção leiteira perdida, a expectativa de prenhez ou o impacto econômico futuro impede o acolhimento dos lucros cessantes. A prova apresentada limita-se à morte dos animais, não havendo elementos concretos para quantificar prejuízos futuros sem incorrer em incerteza.

Quanto ao dano moral,
o
evento, embora grave, alcança diretamente a atividade econômica, sem reflexo comprovado sobre atributos da personalidade
, de maneira que não há evidências
que extrapolem a esfera patrimonial.

A obrigação de fazer também não encontra lastro probatório suficiente
, uma vez que n
ão há demonstração de risco atual ou de falha estrutural contínua que exija intervenção judicial.

O autor aduz que a sentença teria distribuído de forma desproporcional os ônus de sucumbência, ao atribuir-lhe 70% das custas e honorários, mesmo diante do reconhecimento da falha da Concessionária.

Contudo, a análise do
decisum
revela que o juízo aplicou corretamente o artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos encargos quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido.

No caso, o autor obteve êxito apenas quanto aos danos emergentes, tendo sido rejeitados pedidos expressivos: lucros cessantes, danos morais e obrigação de fazer.

A Energisa, por sua vez, foi vencida apenas na parcela referente aos danos materiais.

Houve, portanto, sucumbência recíproca em proporção sensivelmente inclinada à parte autora, que viu grande parte de suas pretensões rejeitadas.

A sentença, ao fixar 30% para a ré e 70% para o autor, observou essa proporção de forma coerente e compatível com a extensão dos pedidos acolhidos e rejeitados.

Assim, não há qualquer descompasso entre a sucumbência fixada e o
resultado final
da demanda.

Pelo
exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025